Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-13.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000374-13.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANTONIA ROCHA DE MIRANDA SILVA

Advogado(s)
:
ANDREIA DE CASSIA SOUZA, CARLOS ALBERTO ALVES GOES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL (IDOSA E ANALFABETA). OFERTA DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO VERSUS CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADO. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO QUE NÃO SUPREM A VONTADE REAL. DOLO SUBSTANCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de aplicar multa por embargos protelatórios. O caso envolve consumidora idosa e analfabeta que foi contatada com oferta de portabilidade de crédito para redução de juros, comprovada por áudios, mas teve formalizado, mediante biometria facial, um refinanciamento que aumentou o número de parcelas da dívida. O banco recorre sustentando a validade da contratação via biometria e geolocalização, a inexistência de danos e pleiteia a compensação de valores supostamente creditados, bem como o afastamento da multa processual.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber: (i) se a utilização de biometria facial ("
selfie
") supre o dever de informação e valida o consentimento de consumidora analfabeta e idosa quando há divergência substancial entre a oferta verbal (portabilidade) e o contrato efetivado (refinanciamento); (ii) se é cabível a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais diante do vício de consentimento; (iii) se é possível a compensação de valores baseada apenas em tela sistêmica unilateral; e (iv) se a oposição de embargos de declaração rejeitados na origem configura intuito manifestamente protelatório passível de multa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A hipervulnerabilidade da consumidora (idosa e analfabeta) impõe à instituição financeira um dever de informação qualificado. A prova dos autos confirma que a oferta aceita foi de portabilidade, enquanto o instrumento contratual formalizou um refinanciamento mais oneroso. Tal discrepância configura dolo substancial e vício de consentimento, anulando o negócio jurídico (CC, art. 145; CDC, art. 39, IV).

A tecnologia de biometria facial e a geolocalização comprovam apenas a identidade e a presença física, mas não asseguram a intelecção das cláusulas contratuais por pessoa analfabeta, especialmente quando há ruptura entre a vontade captada na oferta verbal e o negócio jurídico escrito. A "
selfie
" não tem o condão de convalidar um contrato eivado de vício de vontade.

A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva (dolo) da instituição financeira, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). A frustração da legítima expectativa da consumidora e a imposição de onerosidade excessiva caracterizam tal conduta.

O dano moral decorre do próprio fato (
in re ipsa
) e da angústia causada pelos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, além do desvio produtivo da consumidora. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo redução.

Não cabe a compensação de valores quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a efetiva transferência do numerário para a conta da consumidora. Telas sistêmicas unilaterais não possuem força probante suficiente para demonstrar o enriquecimento da parte autora.

O afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é medida que se impõe quando não evidenciado o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração, devendo-se presumir a boa-fé no exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A formalização de contrato bancário via biometria facial com consumidor idoso e analfabeto não prevalece sobre a prova de oferta enganosa, configurando vício de consentimento por violação ao dever de informação. 2. A restituição em dobro prevista no CDC exige apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, não dependendo da prova do elemento volitivo (má-fé). 3. A aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios exige a demonstração inequívoca de dolo processual em retardar o feito".

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 145; CDC, arts. 6º, III, 39, IV, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020
;
TJBA, Apelação nº 8000052-17.2022.8.05.0051, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Terceira Câmara Cível, j. 01.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000374-13.2023.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
(sucessor do Banco Ficsa S.A.)
e parte(s) recorrida(s)
ANTONIA ROCHA DE MIRANDA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença apenas para afastar a multa por embargos protelatórios, mantendo-se os demais termos da condenação, em conformidade com o voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA